Tribunal: TJBA
Processo: 0005128-24.2007.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005128-24.2007.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO VARANDA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA, RODRYGO GONZALES MACHADO, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, LENILDA SOARES ALBUQUERQUE DE DONATIS, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, JOAO LOYO DE MEIRA LINS, KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA, PRISCILLA MAGDA FARIA LIMA

APELADO: IMBORES INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, PRISCILLA MAGDA FARIA LIMA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA, LENILDA SOARES ALBUQUERQUE DE DONATIS, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, RODRYGO GONZALES MACHADO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), rechaçando o pedido de pensão mensal por danos materiais ante a ausência de comprovação de dependência econômica. A parte autora apela pugnando pela majoração dos danos morais e pelo deferimento do pensionamento. A empresa ré apela sustentando ausência de responsabilidade, sob a alegação de que o preposto, condutor do veículo, não possuía autorização para dirigir e estava fora do horário de expediente, requerendo o afastamento da condenação ou a redução do montante indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) preliminarmente, chamar o feito à ordem para reconhecer a validade da gratuidade de justiça outrora deferida aos autores, revogando despachos supervenientes conflitantes; b) no mérito, aferir a responsabilidade civil objetiva da empresa ré pelo acidente causado por seu preposto na condução de veículo de sua propriedade; c) analisar o cabimento de indenização por danos materiais (pensionamento mensal) aos genitores da vítima; d) verificar a adequação e a necessidade de majoração do quantum fixado a título de danos morais para compensar a perda do filho.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, impõe-se a correção de erro de marcha processual. A gratuidade de justiça foi expressamente concedida aos autores por meio da decisão constante do ID 33244335. Sendo assim, revela-se descabida e preclusa a exigência superveniente de comprovação de hipossuficiência ou determinação de recolhimento de preparo, devendo ser tornados sem efeito os despachos de ID 85633316 e 96203398, atestando-se a regularidade e a isenção de preparo do apelo autoral.

4. No mérito atinente à responsabilidade da empresa ré, a legislação civil e a jurisprudência sumulada (Súmula 341 do STF) consagram a responsabilidade objetiva e solidária do empregador pelos atos de seus prepostos. Restou incontroverso nos autos que o veículo causador do acidente pertencia à demandada e era conduzido por seu funcionário, que, trafegando na contramão e em excesso de velocidade, ceifou a vida da vítima. A alegação de que o funcionário subtraiu as chaves no horário de folga e não possuía habilitação apenas reforça a culpa "in vigilando" e "in eligendo" da corporação, que falhou no dever de guarda de sua frota e na fiscalização de suas dependências, não havendo espaço para a exclusão do nexo de causalidade pretendida pela ré.

5. Quanto aos danos materiais, a jurisprudência exige a cabal comprovação de dependência econômica dos genitores em relação ao filho maior para fins de deferimento de pensionamento mensal, exceção feita às famílias de comprovada baixa renda. No caso em tela, restou evidenciado que os autores são empresários e não dependiam financeiramente da vítima, que possuía 23 anos de idade e geria sua própria agência de turismo, o que inviabiliza a presunção de dependência e impõe a manutenção da improcedência do pleito de danos materiais.

6. No que tange aos danos morais, a perda abrupta, violenta e prematura de um filho de 23 anos de idade gera abalo psicológico de proporções devastadoras e imensuráveis, caracterizando dano moral "in re ipsa". O valor global de R$ 150.000,00 fixado na origem não se coaduna com a gravidade extrema do fato, o grau de culpa gravíssimo da empresa (que permitiu que funcionário inabilitado conduzisse seu veículo) e a expressiva capacidade econômica da ofensora, revelando-se imperiosa a majoração da verba indenizatória para R$
100.000,00 (cento mil reais)
para cada um dos genitores, atendendo-se aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem e cinquenta mil reais) em favor do pai e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da mãe.

Tese de julgamento: "1. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto na condução de veículo da empresa, configurando culpa in vigilando a alegação de uso não autorizado do automóvel fora do horário de expediente. 2. A fixação de danos morais por morte de filho deve observar a gravidade do fato e a capacidade econômica do ofensor, comportando majoração quando o valor arbitrado na origem se mostrar insuficiente para compensar a dor suportada pelos genitores e desestimular a reiteração da conduta negligente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0005128-24.2007.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Apelantes e Apelados
LUIZ ALBERTO VARANDA BARBOSA e Outros e NORSA REFRIGERANTES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça